Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705937-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVULO CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO BENEVIDES DO REGO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérvulo Car Veículo Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0005533-69.2008.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da decadência do direito da Executada (Id. 110073569 dos autos de origem): “A executada Servulo Car Veículo Ltda – ME sustenta a decadência do direito do exequente, requerendo o seu reconhecimento (id 103492525). Sem razão a executada. A questão trazida à baila pelo devedor já restou decidida quanto do julgamento da demanda, nos termos da sentença (id 37749165), confirmada por este egr. Tribunal, consoante acórdão 850467 (id 37748447), transitada em julgado em 20/03/2015 (id 37749252). Assim sendo, admitir tal pretensão implicaria violação da coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o requerimento retroformulado pelo executado (id 103492525). Citada (id108578080), a executada SC COMERCIO DE VEICULOS EIRELI não se manifestou, como atesta o sistema, razão pela qual reputo-a revel. À Secretaria para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, tendo em conta que o prazo de suspensão, determinado na decisão de id 37749678, já transcorreu por inteiro. Intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, e indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento”. Alega a Agravante, em suma, que o direito reconhecido no título executivo se encontra fulminado pela decadência. Salienta que o prazo decadencial dos vícios ocultos de bens duráveis é de 90 dias, nos termos do art. 26, § 3°, do CDC. Narra que o vício, na espécie, foi constatado durante a vistoria realizada em 7.11.2006 e a ação foi proposta seis meses depois, de modo que já transcorreu o prazo decadencial. Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Afirma que, ainda que se aplique o prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1°, do CC, o prazo decadencial também se implementou. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a decadência do direito do Executado. Sem preparo, sob o argumento de que o pedido foi deferido implicitamente pelo Juízo a quo. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, limitada ao preparo do presente recurso, consoante permissão do art. 98, § 5°, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese, constata-se que a insurgência da Agravante direciona-se exclusivamente ao reconhecimento da decadência do direito que emana do título executivo judicial. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Nos termos do inciso VII do § 1° do art. 525 do CPC, o executado poderá alegar na impugnação “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Assim, a questão relativa à decadência anterior à fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a respeito do tema, disciplinam que: “Ocorrendo causa modificativa ou extintiva da obrigação (pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição), desde que superveniente à sentença, pode ser objeto de impugnação. Se uma dessas causas já existia antes da sentença, eventual irregularidade terá sido acobertada pela coisa julgada material (CPC 502) e sua eficácia preclusiva (CPC 508) (v. coments. CPC 502, 503 e 507). Nessa circunstância (existência anterior à sentença), caso configure uma das hipóteses do CPC 966, o devedor poderá ajuizar ação rescisória para atacar e rescindir a coisa julgada, mas não a ação de impugnação de que trata a norma comentada. A prescrição pode ser conhecida de ofício pelo juiz (CPC 487 II) e, portanto, decretada mesmo sem a oposição da impugnação ao cumprimento da sentença.” Como se sabe, a proteção à coisa julgada consubstancia garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos judiciais se eternizem. Assim, na espécie, tem-se que a sentença exequenda não reconheceu a decadência do direito, logo, não é permitido renovar o pedido na fase de cumprimento de sentença. Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, impõe-se o regular processamento do Agravo para que o mérito recursal seja analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora